Tribunal: STF
Processo: ARE 1355625
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO – DIREITO MARCÁRIO – NULIDADE DOS REGISTROS 909.835.691 E 910.499.527 PARA A MARCA "NEW RELIC" NOS SEGMENTOS DE VENDA DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS – VIOLAÇÃO AO ART. 124, V (NOME EMPRESARIAL) E XVII (TÍTULO DE OBRA LITERÁRIA) – RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA VERIFICADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DOS REGISTROS – APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Caso concreto – Alegada nulidade dos registros 909.835.691 e 910.499.527, ambos para a marca nominativa ‘NEW RELIC’, obtidos nas classes 9 e 42 para identificar respectivamente a venda de programas de computador (softwares) e a prestação de produtos a eles relacionados, como assistência técnica, manutenção e instalação de tais tecnologias. A causa de pedir é a violação aos incisos V (proteção ao nome empresarial) e ao XVII (proteção ao direito autoral) do art. 124 da LPI.



    2. Sentença – O Juízo de Primeiro Grau entendeu que os registros para a marca ‘NEW RELIC’ violaram o art. 124, V e XVII, da LPI, por imitarem o título do software da sociedade ora apelada, New Relic, Inc, e o elemento distintivo de seu nome empresarial.



    3. Argumentos suscitados na apelação – (i) a ausência de justificativa para a atribuição do valor de R$200.000,00 à causa; (ii) a falta do interesse de agir da apelada; (iii) a incompetência do Poder Judiciário para rever o ato administrativo; (iv) a impossibilidade de se veicular em Juízo argumentos não examinados em sede administrativa; (v) a inexistência de violação ao direito autoral; (vi) a inexistência de violação ao nome empresarial; (vii) a ausência de exclusividade sobre o uso da marca ‘NEW RELIC’; e (viii) a necessidade da redistribuição do ônus sucumbencial.



    4. Voto – Manutenção da sentença que declarou nulo os registros 909.835.691 e 910.499.527, ambos para a marca nominativa ‘NEW RELIC’. 



    5. Rejeitada preliminar de inadequação do valor da causa. Uma marca estrangeira, de grande porte e com presença em diversos países, possui conteúdo patrimonial compatível com o valor de R$200.000,00, que foi atribuído à causa.



    6. Rejeitadas preliminares de falta de interesse de agir e preclusão dos argumentos não veiculados administrativamente. A LPI não condiciona o ajuizamento da ação de nulidade à existência de impugnação na seara administrativa. Da mesma forma, eventuais alegações não apresentadas em sede administrativa não são atingidas pelo manto da preclusão e podem ser suscitadas judicialmente.



    7. Rejeitada preliminar de incompetência do Poder Judiciário para rever o ato administrativo praticado pelo INPI. A pretensão colide com o art. 5º, inciso XXXV da CRFB, segundo o qual ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito’.



    8. Verificada violação ao inciso V do art. 124 da LPI pela reprodução do nome empresarial ‘NEW RELIC’. A identidade entre os registros impugnados (‘NEW RELIC’) e o nome empresarial da apelante ‘NEW RELIC’ conduz ao entendimento de que há risco de confusão por parte do público consumidor de programas de computador (softwares).



    9. A limitação da proteção ao nome empresarial não se aplica às empresas estrangeiras com origem em país membro da Convenção de Paris. A tese de que a proteção ao nome empresarial está limitada ao estado de registro tem amparo no art. 1.166 do Código Civil, que não se aplica às empresas estrangeiras sem registro de nome empresarial no Brasil. Nesses, há a incidência apenas do artigo 8° da CUP, que garante proteção ‘em todos os países da União sem obrigação de depósito ou de registro’.



    10. Comprovada a má-fé no depósito dos registros impugnados. No mesmo dia em requereu os registros 909.835.691 e 910.499.527, a sociedade Conexos depositou pedidos de registro para outras três marcas de software – ‘COMPIERE’, ‘FREEDOMERP’ e ‘NEWAGE’ –, titularizadas por outras empresas estrangeiras distintas.



    11. Verificada violação ao inciso XVII do art. 124 da LPI pela reprodução do nome empresarial ‘NEW RELIC’. As provas dos autos revelam que o software da apelada já era identificado pelo título ‘NEW RELIC’ desde antes de 15.09.2015, quando foram depositados os registros impugnados. 12. Inexiste sucumbência recíproca quando os pedidos principais são acolhidos e, como via de consequência, o alternativo é julgado prejudicado. 13. Apelação a que se nega provimento”.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeito modificativo. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, I e IV; 5º, XXII, XXIX, XXXVI, LIII, LIV, LV e §3º; 37, ‘caput’, §6º; e 170, I, II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente